Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600014-56.2022.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. ROBERTO
Órgão julgador: DR. ROBERTO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
20/07/2022
Número: 0600014-56.2022.6.16.0115
Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 09/05/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Justificação de Desfiliação Partidária, Perda de Cargo Eletivo por Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eletivo, com
pedido liminar, inicialmente apresentada como Representação sob o nº 0600014-56.2022.6.16.0115,
interposta por Osmar Agostinho Camargo em face de Fabio Junior Gaspar e Partido Solidariedade
- 77 (Órgão Provisório Estadual), com fundamento na Resolução TSE 22.610/2007, alegando em
síntese, que o representado Fabio Junior Gaspar está no exercício do cargo de Vereador no
município de Dois Vizinhos na condição de vereador eleito pelo partido PP, em primeiro suplente,
posiciona-se o vereador Adenilson Pelentir, o qual está exercendo o mandato, vez que o vereador
Chição encontra-se licenciado do cargo para a assunção da função de secretário, junto a secretaria
de Viação e Obras. Soube-se no dia 4 de abril do corrente ano, por pronunciamento na tribuna da
Câmara de vereadores, que o primeiro Representado informou que teria efetivado sua filiação ao
partido Solidariedade, segundo Representado nesta ação, o que surpreendeu o seu entorno
político, eis que o representado era Vereador em exercício do Partido Progressista - PP, seu partido
de origem, na Câmara de Vereadores. (feito inicialmente apresentado perante o Juízo da 115ª Zona
Eleitoral de Dois Vizinhos, com decisão de declinação de competência para este e. Tribunal;
Requer: a concessão liminar inaudita altera pars da tutela de evidência para que se determine à
Câmara de Vereadores que dê posse ao próximo suplente filiado ao PP, que é o Requerente, até
apreciação do mérito do pedido; no mérito, que Vossa Excelência declare que o Requerido Fabio
Junior Gaspar se desqualificou para o exercício do mandato de vereador por desfiliação sem justa
causa e, assim, decrete a perda do mandato).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
OSMAR AGOSTINHO CAMARGO (REQUERENTE)
GIOVANI MAZURANA (ADVOGADO)
CLODOALDO MAZURANA (ADVOGADO)
FABIO JUNIOR GASPAR (REQUERIDO)
JONATHAN AUGUSTO CAMARGO FRANCA (ADVOGADO)
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (REQUERIDO)
LUCCA BAVOSO GIOCONDO (ADVOGADO)
JOAO PEDRO TEIXEIRA TRANSMONTANO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

43003
636
15/07/2022 14:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.874

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600014-56.2022.6.16.0115
–
Dois
Vizinhos
–
PARANÁ

R O B E R T O
R I B A S
T A V A R N A R O
R e l a t o r :

REQUERENTE:
OSMAR
AGOSTINHO
CAMARGO

-
OAB/PR54030
ADVOGADO:
GIOVANI
MAZURANA

-
OAB/PR26121
ADVOGADO:
CLODOALDO
MAZURANA
R E Q U E R I D O :
F A B I O
J U N I O R
G A S P A R

-
OAB/PR101053
ADVOGADO:
JONATHAN
AUGUSTO
CAMARGO
FRANCA
REQUERIDO: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR

-
OAB/PR112174
ADVOGADO:
LUCCA
BAVOSO
GIOCONDO

-
OAB/PR112078
ADVOGADO:
JOAO
PEDRO
TEIXEIRA
TRANSMONTANO

-
OAB/PR75822-A
ADVOGADO:
HALLEXANDREY
MARX
BINCOVSKI

-
OAB/PR30474-A
ADVOGADO:
LEANDRO
SOUZA
ROSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA - AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO
DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA /
PERDA
DE
CARGO
ELETIVO.

VEREADOR.
ART.
17,
§
6º
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARTA DE
ANUÊNCIA
PARTIDÁRIA.
JUSTA
CAUSA
RECONHECIDA.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
1. No sistema representativo proporcional,
o voto do eleitor contempla, antes de tudo,
o partido político, razão pela qual a
desfiliação do eleito sem justa causa
acarreta a perda do mandato eletivo.
2. Nos termos do art. 17, § 6º da
Constituição
Federal,
a
desfiliação
partidária precedida da anuência do
partido não enseja a perda do mandato.
Num. 43003636 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2022 14:36:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071514365168000000041975507
Número do documento: 22071514365168000000041975507

3. Improcedência do pedido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a ação de decretação de perda de cargo
eletivo, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/07/2022
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)
p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eletivo
ajuizada por
em face de
e do
OSMAR AGOSTINHO CAMARGO
FABIO JUNIOR GASPAR
partido Solidariedade, sob a alegação de ausência de justificação para a mudança de partido
pelo vereador
.
FABIO
O requerente alegou que, no dia 4 de abril de 2022, em pronunciamento feito na
tribuna da Câmara de Vereadores,
informou que teria realizado sua
FABIO JUNIOR GASPAR
filiação ao partido
, o que teria surpreendido o seu entorno político, eis que o
SOLIDARIEDADE
representado era vereador em exercício do Partido
seu partido de
PROGRESSISTAS - PP,
origem. Argumenta que, no referido pronunciamento,
não teria apresentado qualquer
FABIO
justificativa para a alteração da sigla. Asseverou que, em consulta ao site do TRIBUNAL
, confirmou-se que a filiação no partido
teria
SUPERIOR ELEITORAL
SOLIDARIEDADE
ocorrido em 1º/04/2022. Requereu a concessão de tutela de evidência que, indeferida na
decisão de id. 42956352.
Citado,
alegou, na contestação, que sua desfiliação se
FABIO JUNIOR GASPAR
deu após a anuência expressa do órgão provisório do PP, por meio de carta de anuência
fornecida pela Presidente do órgão provisório municipal,
. Asseverou
IVANI SOLANGE PACCI
que havia divergências políticas e doutrinárias entre o requerido e o partido PROGRESSISTAS
. Requereu o recebimento da contestação, bem como a produção de todos os meios de prova
em direito admitidos, principalmente por meio testemunhal e documental e, no mérito, a total
improcedência da presente ação (id. 42965179).
A Comissão Provisória Estadual do Paraná do PARTIDO SOLIEDARIEDADE
apresentou resposta (id. 42965466) alegando em síntese que: a) o requerido FÁBIO JÚNIOR
recebeu expressa e prévia anuência do partido
em carta de anuência
PROGRESSISTAS
partidária, para fazer a migração partidária; b) o instituto da desfiliação utilizado pelo requerido
está previsto na Constituição Federal; c) a partir da Emenda Constitucional nº 111/2021 houve
a inserção de nova hipótese de desfiliação partidária, qual seja a apresentação de carta de
anuência; d) ainda que se se entenda irrelevante a anuência do partido, é incontestável o
conteúdo da referida carta; e) havia divergências doutrinárias e políticas entre o requerido e a
legenda; f) houve mudança substancial e desvio reiterado do programa partidário originário,
desencadeando posicionamento divergente entre o partido e o requerido, o que inviabilizou sua
Num. 43003636 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2022 14:36:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071514365168000000041975507
Número do documento: 22071514365168000000041975507

permanência nos quadros da agremiação. Requer que os pedidos sejam julgados
improcedentes.
apresentou réplica, asseverando que a carta
OSMAR AGOSTINHO CAMARGO
de anuência não configura justa causa para a desfiliação partidária e que não há prova da
suposta divergência do requerido com o partido ou membros do diretório municipal, ou grave
descriminação pessoal (id. 42968928).
A
manifestou-se pelo prosseguimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do feito, coma oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, na forma do art. 7º da Res.-TSE
nº 22.610/2007 (id. 42976767).
Em decisão proferida no id. 42978361 os pedidos de produção de provas foram
indeferidos, tendo sido determinada nova vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral
para manifestação sobre o mérito da ação.
A
manifestou-se pela improcedência
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do pedido deduzido nos autos (id. 42988338).
É o relatório.

VOTO
Como relatado, trata-se de pedido de decretação de perda de cargo eletivo em
decorrência de desfiliação partidária, formulado por
,
OSMAR AGOSTINHO CAMARGO
suplente do partido
(PP), em face de
e do partido
PROGRESSISTAS
FABIO JUNIOR GASPAR
político
, Comissão Provisória Estadual, sob a alegação de ausência de
SOLIDARIEDADE
justificação para a mudança de partido.
Com efeito,
alegou, na contestação, que sua desfiliação
FABIO JUNIOR GASPAR
se deu após a anuência expressa do partido, por meio de carta de anuência fornecida pela
Presidente do órgão provisório municipal do PP,
. Asseverou que
IVANI SOLANGE PACCI
havia divergências políticas e doutrinárias entre o requerido e o partido
.
PROGRESSISTAS
A justa causa alegada pela defesa do requerido funda-se no art. 17, § 6º da
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda nº 111, de 28.09.2021, que assim
dispõe:
Art. 17. [...]
§ 6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e
os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos
ou de outras
perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido
hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer
Num. 43003636 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2022 14:36:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071514365168000000041975507
Número do documento: 22071514365168000000041975507

caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo
partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à
televisão.
Ao comentar o referido artigo,
defende que “
JOSÉ JAIRO GOMES
a justa causa
se configura com a só anuência do partido, independentemente do fundamento invocado pelo
” (Direito Eleitoral. 18 ed. Atlas, 2022, p. 200).
exercente do mandato
O TSE, em decisão recente, fixou o entendimento de que, “para as eleições de
2018, a carta de anuência oferecida pelos partidos políticos aos representantes individuais,
eleitos pela legenda, é suficiente para a desfiliação partidária, sem acarretar a perda do
”. Confira-se:
mandato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO. OMISSÃO QUANTO A
SUPERVENIENTE
ALTERAÇÃO
CONSTITUCIONAL
(EMENDA
CONSTITUCIONAL 111/2021). FIDELIDADE PARTIDÁRIA. CARTA DE
ANUÊNCIA
PARA
DESFILIAÇÃO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
COM
MODIFICAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO,
PARA
JULGAR
IMPROCEDENTE A AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO
ELETIVO.
I – A omissão do julgado embargado quanto à superveniência da Emenda
Constitucional 111/2021, que incluiu o § 6 º no art. 17 da Constituição, para
constar que "[o]s Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados
Distritais e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido
eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de
outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em
qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do
fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à
televisão", implica a procedência dos embargos para sanar omissão no acórdão
embargado.
II – Tendo sido apresentada, no caso concreto, a carta de anuência do partido
político, impõe–se restabelecer o mandato do parlamentar embargante,
comunicando–se de imediato à Casa Legislativa a que pertence.
III – Fixa–se, portanto, o entendimento de que, para as eleições de 2018, a
carta de anuência oferecida pelos partidos políticos aos representantes
individuais, eleitos pela legenda, é suficiente para a desfiliação partidária,
.
sem acarretar a perda do mandato
IV – Provimento dos embargos de declaração, atribuindo–lhes efeitos
infringentes, para julgar improcedente a ação de decretação de perda de cargo
eletivo.
(Pet nº 060048226, Acórdão, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11/05/2022)
No mesmo sentido já decidiu esta Corte:
Num. 43003636 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2022 14:36:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071514365168000000041975507
Número do documento: 22071514365168000000041975507

AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA
DE CARGO ELETIVO. VEREADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 111/2021.
CARTA DE ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. JUSTA CAUSA RECONHECIDA.
PROCEDÊNCIA.
1. Manifestada a anuência do partido, órgão municipal e estadual, reputa-se
autorizado o parlamentar requerente a se desfiliar do partido com a manutenção
do seu mandato, por força de expressa previsão constitucional. Inteligência do
art. 17, §6º, da Constituição Federal.
2. Pedido julgado procedente, com reconhecimento da existência de justa causa
para a desfiliação.
(TRE-PR, Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eletivo
0600144-03.2022.6.16.0000, rel. Des.
,
FERNANDO WOLFF BODZIAK
j. 13/06/2022)
Na espécie, a ação foi instruída com cópia da carta de anuência do partido
para a desfiliação de
, assinada pela presidente
PROGRESSISTAS
FABIO JUNIOR GASPAR
do partido
, cujo mandato estava vigente à época da assinatura (id.
IVANI SOLANGE PACCI
42965470).
Destaca-se que, embora o autor tenha argumentado que houve fraude na
obtenção da assinatura do documento, não apresentou e também não requereu provas para
comprovar o alegado.
Ademais, verifica-se que o estatuto do PP juntado no id. 42965471, de
22/04/2021, não prevê rito específico para a expedição de carta de anuência. Além disso,
tem-se que houve concordância tácita da agremiação, na medida em que não requereu a
decretação de perda de cargo eletivo, nos termos do que lhe faculta o art. 1º da Res.-TSE nº
22.610/2007.
Logo, por força do que dispõe o art. 17, § 6º da Constituição Federal, a carta de
anuência partidária, por si, autoriza a desfiliação de
do PP sem a
FABIO JUNIOR GASPAR
perda do mandato, pelo que a improcedência da ação é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, acompanhando o parecer da PROCURADORIA REGIONAL
, voto no sentido de julgar improcedente a ação de Decretação de Perda de Cargo
ELEITORAL
Eletivo.
- relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

Num. 43003636 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2022 14:36:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071514365168000000041975507
Número do documento: 22071514365168000000041975507

EXTRATO DA ATA
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
(12628) Nº 0600014-56.2022.6.16.0115 - Dois Vizinhos - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO
RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: OSMAR AGOSTINHO CAMARGO - Advogados do(a)
REQUERENTE: GIOVANI MAZURANA - PR54030, CLODOALDO MAZURANA - PR26121 -
REQUERIDO: FABIO JUNIOR GASPAR - Advogado do(a) REQUERIDO: JONATHAN AUGUSTO
CAMARGO FRANCA - PR101053 - REQUERIDO - SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogados do(a) REQUERIDO: LUCCA BAVOSO GIOCONDO -
PR112174, JOAO PEDRO TEIXEIRA TRANSMONTANO - PR112078, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a ação de decretação de perda de cargo
eletivo, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos
Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 13.07.2022.

Num. 43003636 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2022 14:36:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071514365168000000041975507
Número do documento: 22071514365168000000041975507